Tribunal: STF
Processo: ARE 1472344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 24, p. 1-19):



    “Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Réus flagrados em poder de 1.646 tabletes de maconha, com peso líquido total de 848,35kg, em um caminhão, além de 2 porções de maconha, com peso líquido total de 56,37g, e uma porção de maconha, com peso líquido de 3,52g, em dois imóveis distintos, com base em investigações lastreadas em diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas lícitas. Preliminares. Inépcia da denúncia não configurada. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o regular exercício da ampla defesa e do contraditório. A exata elucidação das condutas praticadas por cada réu, de modo individualizado e detalhado, ocorreu ao longo da instrução probatória, o que se mostra válido, sobretudo em crimes de autoria coletiva. Precedentes do STJ. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de produção de provas pela defesa do acusado Diego. Não se vislumbra nos autos qualquer elemento de prova, sequer indício, de que o réu tinha a sua capacidade de autodeterminação prejudicada à época dos fatos em decorrência de dependência química. Logo, não tendo o apelante instruído o seu pleito com documentos suficientes no momento processual oportuno, não há falar em anulação do processo e muito menos em conversão do feito em diligência para instauração do referido incidente, sob pena de ofensa ao princípio da economia processual, com a postergação injustificada do deslinde do feito. Por sua vez, a realização de exame pericial de voz dos áudios obtidos mediante interceptação telefônica lícita não se mostrou necessária na espécie, pois, além de não ser diligência obrigatória, os réus confirmaram, no interrogatório judicial, que eram os interlocutores dos diálogos captados durante a investigação policial. A testemunha de defesa arrolada por ocasião da defesa prévia não foi localizada nos autos, tendo havido a produção de suficiente conjunto probatório documental, pericial e, especialmente, oral, para a correta formação do livre convencimento motivado do magistrado. Por fim, não se denota a ocorrência de ilegalidade na atuação policial no caso concreto, pois os agentes públicos obtiveram diversos diálogos por meio de interceptações telefônicas, com indicação da atividade de mercancia, da dinâmica do transporte das drogas e da localização dos entorpecentes nas residências dos réus, justificando a entrada nos imóveis diante da fundada suspeita acerca da prática de tráfico, em situação de flagrante delito, por se tratar de crime permanente, de maneira a não se denotar a alegada ilicitude da prisão no caso concreto. Mérito. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação e flagrantes. Restou apurado que o réu Edison era o chefe da associação criminosa, responsável pelo fornecimento das drogas ao réu Diego, que, por sua vez, tinha a função de repassar as drogas e abastecer os traficantes de menos expressão, entre eles o acusado Higor. Com base em informações obtidas nas referidas interceptações, policiais lograram êxito, após campana, na apreensão de 848,35kg de maconha, enterrados em meio a mudas de plantas em latas, além de R$ 3.449,00 em dinheiro, no interior de um caminhão conduzido pelo réu Edison, que iria de Tupã até a cidade do Guarujá para distribuir os referidos entorpecentes. Em razão do flagrante e com base nas informações obtidas nas interceptações telefônicas, os policiais dirigiram-se ao domicílio de Edison em busca de mais drogas, com a localização de duas porções de maconha e duas agendas com anotações atinentes ao tráfico. Em seguida, os policiais foram até a residência do acusado Diego, em uma chácara, diante da certeza acerca da prática de tráfico no local, e lá encontraram mais duas latas de 20 litros, idênticas àquelas apreendidas em poder de Edison, além de maconha em quantidade aproximada de 3g, que seria remanescente da droga encontrada no caminhão, conforme indicado pelas interceptações telefônicas. Quanto ao réu Higor, além de seu envolvimento demonstrado pelas conversas entre os réus, com divisão de tarefas e combinação sobre a retirada e a venda de entorpecentes, policiais, em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, apreenderam 144,49g de maconha no quarto de sua residência. Associação ao tráfico devidamente demonstrada nos autos, haja vista a organização e a divisão de tarefas dos apelantes na empreitada criminosa, além da expressiva quantidade de drogas, em quantidade aproximada de quase uma tonelada de maconha. Condenação mantida. Redução das básicas, com exasperação em fração proporcional intermediária, e não no máximo legal. Recursos parcialmente providos somente para o fim de reduzir as penas dos réus aos patamares de 17 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 2.100 dias-multa, calculados no piso legal (réu Edison), 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.800 dias-multa, no piso legal (réu Diego), e 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.599 dias-multa, calculados no piso legal (réu Higor).” (eDOC 24, p. 2-4)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 33, p. 1-13). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-12), no qual se alega ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-16).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 41 e 43). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-14), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 49, p. 1-13).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.213.120/SP (eDOC 57, p. 1-3). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 61-101), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 102, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 169.797/SP (certidão; eDOC 104, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do RE (eDOC 107, p. 1-7). 



    O STJ, mediante expediente avulso, disponibilizou a esta Corte peças processuais (eDOCs 227-241). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 16 a 23.2.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021.)” (eDOC 43, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente